Tribunal: TJES
Processo: 5001202-30.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anistia
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001202-30.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: UNIENG LOGISTICA LTDA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
1202
-
30
.2020.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAV
A
D
O
:
UNIENG LOGÍSTICA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se
de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão prolatada pel
o Juízo da
1
ª
Vara
d
a Fazenda Pública Estadual
Privativa das Execuções Fiscais de Vitória-ES
,
que,
nos autos d
a

EXECUÇÃO FISCAL

ajuizada
em face de
UNIENG LOGÍSTICA LTDA
,
deferiu a
tutela de urgência pleiteada pela executada para determinar o sobrestamento
d
o pagamento do acordo de parcelamento realizado entre as partes, até o dia 1º de julho de 2020, sem que lhe seja imputada qua
l
quer penalidade.

Em suas razões

o

agrava
nte
alega
,
em síntese,
que: I) o pleito de adiamento do
pagamento de obrigações fiscais e parcelamentos firmados caracteriza-se, na realidade, em concessão de moratória;
II)
o Decreto nº 4.623-R, em que pese estabeleça a suspensão de vários procedimentos de natureza fiscal/tributária, não prevê a possibilidade de suspensão de acordo de parcelamentos firmados;
III) no presente caso, a matéria é regida pelo absoluto princípio da
legalidade, sendo este o ponto de partida para tratamento do assunto nas possibilidades e limites impostos pelo dogma superior da segurança jurídica;
IV) não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se
nas atividades que competem ao Poder Legislativo e/ou Poder Executivo, sob pena de violação ao
P
rincípio
da Separação de Poderes, razão pela qual não pode conceder moratória ou parcelamento de débitos tributários,
conquanto estes
dependem da edição de lei
;
V)
o Estado do Espírito Santo não está alheio às necessidades de cunho empresarial e econômico, mas se vê forçado a reconhecer que o deferimento de mais prorrogações e mais concessões acarretará ausência de recursos ao Poder Público para combater
a
pandemia;
V
I
) a
s medidas que o
agravante
vem tomando com vistas ao combate da COVID-19 exigem recursos, obtidos mediante a tributação,
sendo necessária
a manutenção do fluxo arrecadatório, sob pena de total desmontagem do funcionamento estatal.

R
equer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão (ID 521004) negando o pedido.

Embora intimada, a parte não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 09 de outubro de 2020.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a mais respeitosa vênia ao Relator, divirjo da conclusão externada por Vossa Excelência, para acompanhar o voto do Desembargador Jorge do Nascimento Viana, no sentido de
dar provimento ao

recurso
.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
1202
-
30
.2020.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAV
A
D
O
:
UNIENG LOGÍSTICA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória-ES, que, nos autos da

EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em face de
UNIENG LOGÍSTICA LTDA
, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela executada para determinar o sobrestamento do pagamento do acordo de parcelamento realizado entre as partes, até o dia 1º de julho de 2020, sem que lhe seja imputada qualquer penalidade.

Em suas razões o agravante alega, em síntese, que: I) o pleito de adiamento do pagamento de obrigações fiscais e parcelamentos firmados caracteriza-se, na realidade, em concessão de moratória; II) o Decreto nº 4.623-R, em que pese estabeleça a suspensão de vários procedimentos de natureza fiscal/tributária, não prevê a possibilidade de suspensão de acordo de parcelamentos firmados; III) no presente caso, a matéria é regida pelo absoluto princípio da legalidade, sendo este o ponto de partida para tratamento do assunto nas possibilidades e limites impostos pelo dogma superior da segurança jurídica; IV) não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nas atividades que competem ao Poder Legislativo e/ou Poder Executivo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes, razão pela qual não pode conceder moratória ou parcelamento de débitos tributários, conquanto estes dependem da edição de lei; V) o Estado do Espírito Santo não está alheio às necessidades de cunho empresarial e econômico, mas se vê forçado a reconhecer que o deferimento de mais prorrogações e mais concessões acarretará ausência de recursos ao Poder Público para combater a pandemia; VI) as medidas que o agravante vem tomando com vistas ao combate da COVID-19 exigem recursos, obtidos mediante a tributação, sendo necessária a manutenção do fluxo arrecadatório, sob pena de total desmontagem do funcionamento estatal.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão (ID 521004) negando o pedido.

Pois bem.

Fixados os termos da lide e ultrapassados seus pressupostos de admissibilidade, passo aos fundamentos do presente voto, conforme decisão (ID 521004).

Trata-se, na origem, de execução fiscal promovida pelo Estado do Espírito Santo em face da empresa Unieng Logística Ltda, consubstanciada na CDA nº 06749/2015, que foi objeto de termo de parcelamento.

A agravada alega ser empresa do ramo de logística, que exerce quase que em exclusividade prestação de serviços para uma única empresa.

Afirma que em decorrência da situação fática provocada pela pandemia da COVID-19, a empresa para a qual presta serviços reduziu suas atividades, resultando em uma quase inatividade nos serviços contratados junto à agravada.

Aduz que tal cenário impede não só a continuidade de sua atuação, mas também o cumprimento pontual de suas obrigações financeiras.

Dessa forma, clama pela concessão de alívio para sua situação financeira, requerendo, em sede de tutela de urgência, a suspensão do parcelamento firmado, com a fixação de prazo mínimo de 90 (noventa) dias para sua retomada, sem que lhe sejam imputadas quaisquer multas ou sanções decorrentes de tal suspensão, sendo tal pleito acatado pelo juízo singular, com base nos seguintes fundamentos:

“É público e notório que o Poder Público determinou o cumprimento de diversas medidas restritivas objetivando a diminuição da propagação da pandemia do coronavírus, sendo certo que essa situação atípica que o mundo está vivenciando produzirão efeitos negativos para toda economia.

Destarte, considerando o estado de calamidade pública já reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 01, de 27/03/2020 em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), bem como considerando as determinações adotadas para o estímulo à economia (Decreto nº4623-R, de 04/04/2020), DEFIRO o pleito da executada e consequentemente DETERMINO com fulcro no art. 300 do CPC c/c o sobrestamento do pagamento do acordo de parcelamento realizado entre as partes, até o dia 1º de julho de 2020 sem que lhe seja imputada quaisquer penalidade”.

Na hipótese, o julgador deve agir com extrema cautela, sobretudo em tempos como os que vivenciamos com a pandemia de Covid-19.

Entendo que o sobrestamento do pagamento do acordo de parcelamento realizado entre as partes é medida necessária, sobretudo em homenagem à preservação da empresa, que, neste momento, deve prevalecer sobre o direito de arrecadação fazendário, já que, em última análise, a sua salvaguarda importa na manutenção de empregos e consequente movimentação da economia, o que, por sua vez, viabiliza o pagamento dos débitos tributários.

Outrossim, como cediço, o julgador, ao aplicar o ordenamento jurídico, deve atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, de tal forma a resguardar e promover a dignidade da pessoa e em clara observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por outro lado, a não suspensão dos efeitos da decisão agravada não trará risco grave à Fazenda Pública, especialmente porque a empresa executada aderiu ao programa de parcelamento, assinalando o seu propósito de satisfação do débito cobrado na execução fiscal.

Assim, sem maiores delongas,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001202-30.2020.8.08.0000

AGTE(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGDA(S):

UNIENG LOGISTICA LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – VISTA

O e. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, ao examinar o agravo de instrumento, negou provimento ao recurso, interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, mantendo incólume a decisão prolatada pelo Magistrado
a quo
que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela executada

UNIENG LOGISTICA LTDA
, para determinar o sobrestamento do pagamento do acordo de parcelamento realizado entre as partes, até o dia 1º de julho de 2020, sem que lhe seja imputada qualquer penalidade.

Em sua fundamentação, o Eminente Desembargador Relator expôs, em síntese, que
“o sobrestamento do pagamento do acordo de parcelamento realizado entre as partes é medida necessária, sobretudo em homenagem à preservação da empresa, que, neste momento, deve prevalecer sobre o direito de arrecadação fazendário, já que, em última análise, a sua salvaguarda importa na manutenção de empregos e consequente movimentação da economia, o que, por sua vez, viabiliza o pagamento dos débitos tributários”
, acrescentando, ainda, que
“o julgador, ao aplicar o ordenamento jurídico, deve atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, de tal forma a resguardar e promover a dignidade da pessoa e em clara observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”
.

Pois bem. Não obstante seja notável o enfrentamento de reveses financeiros por diversos setores da economia em virtude da decretação de calamidade pública decorrente da pandemia causada pela Covid-19, certo é que
a moratória consiste na dilação do prazo para o pagamento do crédito tributário, a qual só pode ser concedida por meio de lei.

Acerca do assunto, é claro o art. 153 do Código Tributário Nacional (CTN), assim grafado:

“Art. 153. A lei que conceda moratória em caráter geral ou autorize sua concessão em caráter individual especificará, sem prejuízo de outros requisitos [...].”

Ademais, só pode ser concedida pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo ao qual se refira, conforme dispõe o art. 152, I, “a” do Código Tributário Nacional.

Portanto, do ponto de vista jurídico, é possível entrever os seguintes óbices à concessão da moratória fiscal judicial, a saber:
1)
conforme foi visto acima, a medida depende da edição de lei, ou seja, a competência em jogo pertence ao Legislativo;
2)
a moratória constitui um favor legal, instituído pelo ente público, não podendo o Judiciário decidir sobre as melhores opções legislativas, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da Separação dos Poderes (art. 2º da CR/88);
3)
a diminuição da atividade econômica tem afetado também os entes públicos, porque a desaceleração econômica acaba impactando o volume da arrecadação;
4)
sem angariar as receitas minimamente esperadas, o Poder Público enfrentará dificuldade para manter as políticas públicas vigentes e pagar o funcionalismo, com subsequentes prejuízos para toda a sociedade;
5)
as moratórias eventualmente concedidas a empresas específicas pelo Poder Judiciário terão o condão de causar desequilíbrio no setor econômico, pois possibilitam que empresas em situações semelhantes sejam tratadas de modo distinto, ou seja, umas sem ter que pagar tributos a tempo e modo e outras com tal obrigação mantida.

Em situações semelhantes à ora analisada, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que não obstante o enfrentamento das consequências da pandemia decorrente da Covid-19, a determinação de suspensão do pagamento dos débitos fiscais não pode ser implementada individualmente através da esfera judicial, senão, vejamos:

62807074 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ISS. Prorrogação dos vencimentos. Deferimento da liminar. Determinação de prorrogação do vencimento do ISS incidente sobre os serviços prestados pela autora, com vencimento em abril, maio, junho e julho de 2020 para o último dia útil dos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2020, respectivamente, afastando-se a aplicação de multa e juros de mora, reconhecendo-se a suspensão da exigibilidade de tais débitos na forma do art. 151, IV, do CTN. Recurso do réu.
Pretensão à concessão de moratória, como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Sujeição ao princípio da reserva legal, somente podendo ser concedida por Lei. Art. 97, VI, c/c art. 152 e ss. Do Código Tributário Nacional. Não cabe ao poder judiciário determinar a prorrogação do prazo para pagamento do crédito tributário, sob pena de usurpar a competência dos demais poderes da república, bem como de gerar maior desorganização administrativa quanto às finanças públicas. Precedentes do STF
, bem como do TJRJ. Provimento do recurso. (TJRJ; AI 0045823-94.2020.8.19.0000; Rio de Janeiro; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Isabel Paes Gonçalves; DORJ 21/10/2020; Pág. 290)

69329838 - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO E PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. PANDEMIA RELACIONADA AO CORONAVÍRUS. MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI. INAPLICABILIDADE DA PORTARIA MF Nº 12/2012. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. VEDAÇÃO À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. APELAÇÃO DA IMPETRANTE NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL PROVIDOS. 1.
Conforme estabelece o art. 152, do CTN, a moratória é modalidade de suspensão de exigibilidade de crédito tributário, que depende de Lei, a qual deve dispor sobre os requisitos aplicáveis, tais como prazo de duração, condições de concessão, tributos a que se refere, garantias, número de prestações, vencimentos
. 2. A Portaria MF nº 12, de 20/01/2012, não tem aplicação na hipótese. A prorrogação de prazos autorizada pelo ato normativo está condicionada à existência de um Decreto Estadual que reconheça o estado de calamidade pública em determinados Municípios, e dirige-se a contribuintes específicos, residentes nesses Municípios atingidos por desastres naturais. 3. O Decreto Estadual nº 64.879/2020, que reconheceu a calamidade pública no Estado de São Paulo, decorrente da pandemia de COVID-19, assim o fez em referência ao Decreto Legislativo nº 06/2020, mediante o qual o Congresso Nacional reconheceu o estado de calamidade pública exclusivamente para os fins do art. 65, da Lei Complementar nº 101/2000. 4.
Inexiste fundamento legal a autorizar a concessão de moratória à Impetrante em decorrência do atual estado de calamidade pública, não sendo possível que o Poder Judiciário atue como legislador positivo e proceda à criação de direitos sem fundamento normativo, fundando-se, tão somente, em razões de natureza principiológica
. 5. A matéria veio a ser objeto de regulação específica, pela Portaria MF nº 139, de 03 de abril de 2020, cujo teor corrobora a inaplicabilidade da Portaria MF nº 12/12 à hipótese. 6.
Inobstante os efeitos deletérios decorrentes da grave situação de calamidade pública advinda da pandemia de COVID-19, os quais não são ignorados pelo Poder Judiciário, é importante consignar que não cabe a este substituir os demais Poderes da República, intervindo e criando, por meio de decisões individuais e episódicas, hipóteses de suspensão de exigibilidade de crédito tributário sem observância dos princípios constitucionais, notadamente o da legalidade e o da própria separação dos poderes.
7. Negado provimento à apelação da Impetrante e dado provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação da União Federal (Fazenda Nacional) para reformar a sentença recorrida e denegar a segurança. (TRF 3ª R.; ApelRemNec 5004636-19.2020.4.03.6105; SP; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira; Julg. 14/10/2020; DEJF 19/10/2020)

Diante do exposto, inauguro, respeitosamente, divergência

para, CONHECER do recurso interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para revogar a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
que determinou o sobrestamento do pagamento do acordo de parcelamento realizado entre as partes, cuja origem débito é referente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), conforme consta no Id. 514971 – pg. 28.

Muito respeitosamente,
é como voto
.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001202-30.2020.8.08.0000

AGTE(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGDA(S):

UNIENG LOGISTICA LTDA

DES. DESIGNADO PARA REDIGIR O ACÓRDÃO: JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO ACORDO DE PAGAMENTO E PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO DOS TRIBUTOS. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. PANDEMIA RELACIONADA AO CORONAVÍRUS. MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI. VEDAÇÃO À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO PROVIDO.

1.
Não obstante seja notável o enfrentamento de reveses financeiros por diversos setores da economia em virtude da decretação de calamidade pública decorrente da pandemia causada pela Covid-19, certo é que a moratória consiste na dilação do prazo para o pagamento do crédito tributário, a qual só pode ser concedida por meio de lei.

2.
A moratória só pode ser concedida pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo ao qual se refira, conforme dispõe o art. 152, I, “a” do Código Tributário Nacional,
não podendo o Judiciário decidir sobre as melhores opções legislativas, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da Separação dos Poderes (art. 2º da CR/88).

3.
As moratórias eventualmente concedidas a empresas específicas pelo Poder Judiciário terão o condão de causar desequilíbrio no setor econômico, pois possibilitam que empresas em situações semelhantes sejam tratadas de modo distinto, ou seja, umas sem ter que pagar tributos a tempo e modo e outras com tal obrigação mantida.

4.
Recurso conhecido e provido

para revogar a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
que determinou o sobrestamento do pagamento do acordo de parcelamento realizado entre as partes.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos d Agravo de Instrumento supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria
, CONHECER do recurso, e por maioria de votos, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Desembargador designado para redigir o acórdão.

Vitória (ES), 23 de novembro de 2020.

PRESIDENTE DES. DESIGNADO PARA REDIGIR O ACÓRDÃO

DECISÃO
Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Jorge Nascimento Viana, designado para redigir o Acórdão.